Tribunal: STF
Processo: RHC 263405
Classe: RHC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-20
Data de publicação: 2025-10-20

Ementa:

Inteiro teor:
Recurso ordinário em habeas corpus. Tráfico de drogas. Busca domiciliar. Inocorrência. Dosimetria. Pena-base. Exasperação. Fundamentação idônea. Variedade e natureza das drogas apreendidas. Maus antecedentes. Fundamentação idônea no caso concreto. Reexame do acervo fático-probatório. Impossibilidade. Precedentes. Manifesta ilegalidade ou teratologia não identificadas. Negativa de seguimento.



    Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto por Silvio Leandro Santos contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC 864.477/SP (evento 56).



    O Recorrente foi condenado definitivamente à pena de 06 anos, 09 meses e 20 dias de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime de tráfico de drogas, previsto no art. 33, caput, da Lei 11.343/06 (evento 7). 



    No presente recurso writ, a Defesa sustenta a ocorrência de nulidade processual ante a ausência de justa causa da busca domiciliar realizada pelas autoridades policiais e amparada em denúncia anônima. Argumenta que “as narrativas policiais se mostram claramente inverossímeis e contraditórias”. Aponta a ilicitude das provas obtidas por derivação. Assevera a exasperação indevida da pena-base, porquanto lastreada na quantidade da droga, que é ínfima. Requer o reconhecimento da nulidade apontada, com a consequente absolvição do recorrente e, sucessivamente, pleiteia o redimensionamento da pena-base para o mínimo legal (evento 61).



    O Ministério Público Federal opina pelo não provimento do recurso ordinário (evento 85). 



    É o relatório. Decido.



    Extraio do acórdão recorrido (evento 55): 



    “DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. INEXISTÊNCIA DE NOVOS ARGUMENTOS. RECURSO NÃO PROVIDO. 



    I. CASO EM EXAME 



    1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu do habeas corpus impetrado para cassar acórdão desfavorável ao recorrente, condenado por tráfico de drogas, com base no art. 33 da Lei n. 11.343/06. 



    2. A defesa alega nulidade da prova inicial por violação de domicílio e questiona a majoração da pena-base com fundamento no art. 42 da Lei nº 11.343/06, requerendo a absolvição ou redimensionamento da pena. 



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 



    3. A questão em discussão consiste em saber se o agravo regimental deve ser conhecido, considerando a ausência de novos argumentos capazes de alterar a decisão anterior. 



    4. Outra questão é verificar se há coação ilegal que justifique a concessão da ordem de habeas corpus de ofício. 



    III. RAZÕES DE DECIDIR 



    5. A jurisprudência pacífica desta Corte estabelece que, na ausência de novos argumentos, o recurso não deve ser conhecido, conforme a Súmula 182 do STJ. 



    6. O habeas corpus não pode ser utilizado como substituto de recurso próprio, salvo em casos de flagrante ilegalidade, o que não se verifica no presente caso. 



    7. A inviolabilidade domiciliar não foi afrontada, pois as drogas foram encontradas em terreno baldio e a abordagem foi motivada por fundadas suspeitas de tráfico de drogas. 



    8. A credibilidade dos depoimentos dos policiais foi mantida, não havendo elementos que infirmem sua veracidade.  9. A quantidade e variedade das drogas apreendidas justificam a majoração da pena-base, atendendo aos princípios da proporcionalidade e individualização da pena.



    IV. DISPOSITIVO E TESE 



    10. Agravo regimental não provido.



    Tese de julgamento: "1. Na ausência de novos argumentos, o agravo regimental não deve ser conhecido. 2. O habeas corpus não pode substituir recurso próprio, salvo em casos de flagrante ilegalidade. 3. A inviolabilidade domiciliar não é violada quando a abordagem é motivada por fundadas suspeitas de tráfico de drogas. 4. A credibilidade dos depoimentos dos policiais é mantida na ausência de elementos que infirmem sua veracidade. 5. A quantidade e variedade das drogas apreendidas justificam a majoração da pena-base."



    A jurisprudência desta Corte é no sentido da inviabilidade, como regra, de utilização do writ como sucedâneo recursal ou revisão criminal (HC 233.726-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 26.02.2024; HC 235.844-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 22.02.2024).



    De qualquer maneira, ainda que superado referido óbice, a hipótese não autoriza a concessão da ordem de habeas corpus de ofício.



    Na hipótese, o magistrado de primeiro grau rechaçou a tese de violação de domicílio, tendo em vista que “No que se refere às preliminares de invasão de domicílio, pescaria probatória e usurpação da função pública, elas não se sustentam nos autos, devendo ser afastadas. De fato, à luz da prova oral, como se verá, verifica-se a droga foi apreendida em um terreno baldio, não havendo ingresso na residência do acusado, não havendo que se falar em qualquer ilegalidade.” (evento 6, fl. 2).



    Na mesma toada, o Tribunal de Justiça local consignou que (evento 7, fls. 4-8):



    “(...)



    Anoto que a aventada invasão de domicílio não ocorreu, eis que as drogas foram encontradas em um terreno baldio, local onde o apelante foi preso em flagrante. 



    Desse modo, conforme as provas presentes no bojo processual, a alegação de que os milicianos o prenderam dentro de sua residência restou escoteira, o que será explicitado a seguir. 



    No mérito, as razões recursais não convencem do desacerto do julgado, pois os elementos constantes dos autos autorizam, plenamente, a condenação do apelante.



    Segundo consta, no dia 17 de junho de 2021, por volta das 15h00min, na Rua Pedro Rodolfo, Residencial São Francisco, na cidade e comarca de São José dos Campos, SILVIO LEANDRO SANTOS, tinha em depósito, sem autorização, para fins de tráfico, 15 porções de cocaína, contendo 7,24g; e 08 porções de Cannabis Sativa L, contendo 13,26g, substâncias capazes de causar dependência física e psíquica. 



    A materialidade está demonstrada pelo boletim de ocorrência (fls. 02/04), auto de exibição e apreensão (fls. 09/10), laudo de constatação (fls. 11/14) e laudo químico-toxicológico (fls. 97/99).



    (...).



    A condenação do apelante pelo crime de tráfico de entorpecentes era medida de rigor e restou embasada pela prova oral produzida sob o crivo do contraditório, depoimentos dos policiais civis Vinicius e Soichi (fls. 218 e 225), a qual segue no sentido de que receberam denúncia de tráfico no bairro São Francisco e se deslocaram ao local para averiguar.



    Realizaram campana em área estratégica e visualizaram o apelante adentrar um terreno baldio e, em seguida, realizar troca típica de tráfico de entorpecente com um terceiro indivíduo. 



    Abordado, consigo a quantia de R$ 45,00 e, após diligência no local, encontraram uma sacola contendo oito porções de maconha e quinze porções de cocaína. 



      (...).



    Nesse contexto, não há que falar em fragilidade das provas, porquanto nossos Tribunais desde há muito vêm conferindo credibilidade ao depoimento de agentes da lei, que por essa condição não podem ser tidos e havidos como suspeitos ou parciais.



    (...).



    Os policiais foram seguros e harmônicos em seus depoimentos, bem narraram a realização da campana, a situação de tráfico que envolvia o apelante e terceiro não identificado e posterior abordagem.”



    O Superior Tribunal de Justiça, por sua vez, ressaltou que “A partir da narrativa transcrita é possível observar que o ingresso domiciliar decorreu de fundadas suspeitas de ocorrência de crime de tráfico de drogas no imóvel invadido. Conforme relatado, recebida pelos policiais a notifica de ocorrência do crime de tráfico em bairro onde situado o imóvel mencionado, para lá se direcionaram e montaram campana no local para a averiguar a denúncia. Na oportunidade, observaram a entrada do paciente em terreno baldio em movimentação característica de manejo de entorpecentes, o que motivou a abordagem pessoal e a descoberta , no referido terreno, das drogas apreendidas, o que motivou o posterior ingresso domiciliar. Como se sabe, o delito de tráfico de drogas na modalidade “ter em depósito” possui natureza permanente, o que caracteriza situação flagrancial apta a mitigar a garantia da inviolabilidade domiciliar.” (evento 56, fls. 4-5).



    Desse modo, as instâncias antecedentes assentaram a ausência de invasão de domicílio, tendo em vista que as drogas foram apreendidas em um terreno baldio. 



    Presente a justificativa, as discussões a respeito da pertinência das razões apresentadas e de sua compatibilidade com as provas produzidas nos autos e com os indícios existentes ao tempo da investigação são matérias atinentes ao mérito da ação penal, não tendo lugar na via estreita do habeas corpus. 



    No mesmo prisma, como bem pontuado pelo Ministério Público Federal em seu parecer “Na hipótese, os autos narram o ingresso dos policiais em terreno baldio, que não pertencia ao recorrente nem integrava a sua residência, não se podendo falar, assim, em invasão de domicílio. 10. De acordo com a prova colhida na instrução, os policiais visualizaram o recorrente no terreno baldio no momento em que procedia à venda de droga a um consumidor, tendo a abordagem ocorrido nesse local. (...). A referida circunstância – a apreensão da droga em terreno baldio – foi confirmada pelo acórdão confirmatória da condenação, afastando de vez a apontada ilegalidade: (...).”. 



    Nesse contexto, para dissentir das conclusões adotadas pelas instâncias antecedentes, necessário o revolvimento da matéria fática, o que não é possível nesta via estreita do habeas corpus. É firme o entendimento desta Suprema Corte no sentido de que “para rever a conclusão das instâncias antecedentes e decidir em substituição ao convencimento adotado, acolhendo-se a tese da impetrante de invasão de domicílio, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos para afastar as premissas fixadas nas instâncias antecedentes sobre as peculiaridades da prisão em flagrante do paciente e do ingresso dos policiais, ao que não se presta o habeas corpus” (HC 229.799-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 24.08.2023); “Reexame de fatos e provas para afastar a regularidade do ingresso dos policiais no domicílio do paciente firmada pelas instâncias antecedentes. Inviabilidade na via eleita” (HC 208.069-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 15.03.2022); “O Plenário do Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral (RE 603.616/RO, ministro Gilmar Mendes – Tema n. 280), firmou entendimento no sentido de que, nos crimes de natureza permanente – posse irregular de arma de fogo –, cuja situação de flagrância se protrai no tempo, é dispensável a apresentação de mandado judicial para o ingresso forçado na residência do acusado, desde que amparado em fundadas razões. 3. Para o acolhimento da tese defensiva – desrespeito à inviolabilidade de domicílio –, seria indispensável o reexame de todo o conjunto fático-probatório que levou as instâncias ordinárias a concluir pela existência de autorização e de justa causa para o ingresso na residência da agravante, fato esse inviável na via estreita do habeas corpus, que não admite dilação probatória” (HC 202.040-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 30.09.2021).



    Por outro lado, assento que esta Suprema Corte tem entendimento consolidado no sentido de que a dosimetria da pena é matéria sujeita a certa discricionariedade judicial, relativa ao mérito da ação penal e adstrita ao acervo fático-probatório. Ademais, o “Código Penal não estabelece rígidos esquemas matemáticos ou regras absolutamente objetivas para a fixação da pena” (RHC 207.480-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe de 25.4.2022). No mesmo sentido, cito: HC 210.724-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 06.4.2022; HC 223.032-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe de 18.10.2023; e HC 235.272-AgR, Relator(a): Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 09.02.2024.



    Nesse aspecto, a revisão da pena fixada nas instâncias antecedentes é matéria de estrito conhecimento nesta via, por demandar minucioso exame fático e probatório inerente a meio processual diverso. Com efeito, às Cortes Superiores, no exame da dosimetria das penas, compete apenas o controle da legalidade e da constitucionalidade dos critérios empregados, bem como a correção de eventuais discrepâncias, se gritantes ou arbitrárias (RHC 152.036-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 12.4.2018). Precedentes: HC 172.106-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 09.12.2020; HC 210.265-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, Dje de 19.4.2022; e RHC 229.530-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 27.9.2023.



    A Corte Superior reputou idôneo o fundamento para exasperação da pena-base, porquanto “no que diz respeito à pena-base corroborada pelo Tribunal impetrado, tem-se que a quantidade e a variedade drogas apreendidas – maconha e cocaína, a última com alto poder viciante - justificam a adoção do vetor contido no art. 42 da lei nº 11.343 /06 para exasperar a pena-base do paciente, restando atendidos os princípios da proporcionalidade e da individualização da pena, voltados a garantir os escopos repressores e ressocializadores da reprimenda.” (destaquei).



    Nesse contexto, a natureza e quantidade da droga, como fundamentos da exasperação da pena-base, configuram vetores suficientes a justificar a fixação da reprimenda acima do mínimo legal, tendo em conta o disposto no art. 42 da Lei de Tóxicos (que prevê, na fixação das penas de tráfico, preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade da substância ou do produto, a personalidade e a conduta social do agente). 



    Nos termos do art. 42 da Lei 11.343/2006 c/c o art. 59 do Código Penal e na linha das instâncias anteriores, reputo proporcional e adequada a fixação da pena-base em 05 e 10 meses anos - dez meses acima do mínimo legal –, considerada a quantidade, diversidade e natureza de droga apreendida – 15 porções de cocaína em pó, contendo 7,24g; e 08 porções de maconha, contendo 13,26g, bem como os maus antecedentes.



    Além disso, inviável a reavaliação de aspectos fáticos utilizados para a dosimetria da pena nas instâncias ordinárias. Esta Suprema Corte já assentou que “a dosimetria da pena, bem como os critérios subjetivos considerados pelos órgãos inferiores para a sua realização, são, em regra, insindicáveis na via estreita do habeas corpus, por demandar minucioso exame fático e probatório inerente a meio processual diverso” (RHC 234.946 AgR, Relator(a): LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe 18-12-2023); “O habeas corpus não se presta a ponderar a suficiência das circunstâncias judiciais invocadas pelas instâncias de mérito para a majoração da pena. Precedentes deste Supremo Tribunal.” (HC 175.565-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 15.06.2020); “Segundo a pacífica a jurisprudência da Corte, a via estreita do habeas corpus não permite que “se proceda à ponderação e o reexame das circunstâncias judiciais referidas no art. 59 do Código Penal, consideradas na sentença condenatória” (HC nº 100.371/CE, Primeira Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 21/5/10).” (HC 212.172-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 01.07.2022).



    Portanto, devidamente fundamentada, a exasperação da pena-base, em critérios racionais e judicialmente motivados, e cujo resultado não se mostra flagrantemente desproporcional, descabe, na via estreita do habeas corpus, a intervenção desta Suprema Corte na dosimetria da pena.



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente recurso ordinário em habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 20 de outubro de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente